Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Habeas Corpus não é a via processual adequada para se modificar a decisão que manteve a internação provisória do paciente, uma vez que nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.